Tribunal: TJPA
Processo: 0817044-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817044-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANDREA SARRAF DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA PARA PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência para custear tratamento multidisciplinar do paciente P. V. S. M., menor representado por sua genitora, pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), diante da insuficiência da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reformar a decisão monocrática que manteve a obrigação de custeio do tratamento prescrito fora da rede credenciada, em razão da ausência de comprovação da disponibilidade adequada na rede própria da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator conhece do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O recurso não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, reproduzindo fundamentos já analisados no agravo de instrumento, o que autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme entendimento pacífico do STJ (CPC, art. 1.021, § 3º).

A decisão monocrática reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito diante da prescrição médica e o perigo de dano em caso de ausência do tratamento.

A operadora não demonstrou que sua rede credenciada oferece carga horária suficiente para o tratamento multidisciplinar recomendado, o que legitima a determinação de custeio em clínica particular.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que o plano de saúde não pode restringir tratamento indicado por médico assistente, sendo obrigatória a cobertura inclusive em rede externa, quando a rede credenciada não atender às necessidades do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de argumentos novos em agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática pelos próprios fundamentos (CPC, art. 1.021, § 3º).

O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA prescrito a paciente com transtorno do espectro autista, inclusive fora da rede credenciada, quando não demonstrada a suficiência de profissionais ou carga horária disponível.

O cumprimento parcial ou insuficiente da obrigação caracteriza descumprimento da decisão judicial, impondo a manutenção da tutela de urgência deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.021, § 3º. Resolução Normativa ANS nº 539/2022 (alteração da RN nº 465/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJSP, AI nº 2156198-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 13.06.2024; TJPA, AI nº 0806139-70.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Proc. nº 0806224-51.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.07.2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0817044-95.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: P. V. S. M.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id.27253871) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (nº 0803140-81.2024.8.14.0008), ajuizada por P. V. S. M., devidamente representado por sua genitora ANDREA SARRAF DE ASSUNÇÃO, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por esta agravante.

Em suas razões (Id. 27801325),
a agravante defende a reforma da decisão monocrática, reprisando, basicamente, os mesmos termos do agravo de instrumento. Nesse contexto, defende o cumprimento da medida e a aptidão da rede credenciada, com a disponibilização do tratamento multidisciplinar.

Sustenta a impossibilidade de custeio do tratamento particular se há rede credenciada disponível. Assim,

Aponta o não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência e o perigo de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º, in fine).

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Id. 28142026),
fundamenta o ora agravado que a operadora de rede de saúde Hapvida Assistência Médica S.A, está cumprindo apenas parcialmente com a obrigação. Entretanto, o tratamento ofertado tem se dado de maneira tardia e insuficiente em termos de frequência e intensidade, o que viola o conteúdo da decisão judicial favorável ao agravado, pelo que requer a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA E LTDA, mantendo a decisão do juízo singular que deferiu tutela provisória de urgência para custear o tratamento do paciente pelo método ABA (
Applied behavior analysis
).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

A parte agravante não trouxe aos autos qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reprisar as mesmas teses já expostas e devidamente analisadas no Agravo de Instrumento originário.

A decisão monocrática impugnada examinou de forma pormenorizada a questão, concluindo pelo preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, de maneira que não há falar em perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Com o perdão da enfadonha repetição, a decisão ora atacada consignou expressamente que “não demonstrado que a rede credenciada possui a carga horária necessária para assegurar o tratamento indicado pela médica responsável no plano terapêutico, é de se manter a decisão recorrida”.

Tal afirmação não foi alvo de impugnação específica no presente recurso, o qual, como visto, se limitou a reproduzir teses já rebatidas, flertando com o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Em todo caso, no mérito, a insurgência é insubsistente, tendo em vista a cobertura contratual da terapia prescrita, inclusive fora da rede credenciada em caso de insuficiência de carga horária.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial é uníssono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Tratamento multidisciplinar para paciente autista. Tutela de urgência. Concessão monocrática. Insurgência recursal do plano de saúde réu. Não convencimento. Resolução Normativa n. 539/2022 que, alterando a Resolução n. 465/2021, acabou por incluir na cobertura obrigatória dos planos de saúde qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84. Carga horária que compete ao médico assistente. Atendimento preferencial junto à rede credenciada, consignado, contudo, o custeio obrigatório e integral em clínica particular caso ausente disponibilidade de agenda ou de formação profissional. Distância que deve ser observada sob pena de inviabilizar o tratamento. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2156198-94.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 13/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 – NOVO CPC). TRATAMENTO THERASUIT. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRATADO PELA OPERADORA DE SAÚDE SOB O FUNDAMENTO DE NÃO CONSTAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. NÃO CABIMENTO DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. PRECEDENTES DO C. STJ. MÉTODO DE PSICOLOGIA COM INTERVENÇÃO DE ANÁLISE DE
COMPORTAMENTO

APLICADO
–
ABA
. TRATAMENTO FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUANTO A ESTE PONTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806139-70.2020.8.14.0000. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –
TERAPIA PELO MÉTODO
ABA
– NEGATIVA DE COBERTURA –
IMPOSSIBILIDADE
– EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA PARA A UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO – DECISÃO PRIMEVA QUE RECONHECEU A COBERTURA PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA E SUBSIDIARIAMENTE NA REDE EXTERNA – ACERTO –
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida ao autor/agravado pertinente a cobertura para a terapia "Método
ABA
"; bem assim que seria incabível a determinação de custeio do tratamento fora da rede credenciada.

2 – Hipótese em
que o infante
autor/agravado
é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, tendo sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84) razão pela qual lhe foi prescrito o tratamento por terapia
comportamental
baseada na
análise
do
comportamento

aplicada
(Método
ABA
), cuja cobertura foi negada pela operadora ora agravante.3 – H
avendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura e custeio.4 – Acerca do custeio do tratamento em rede externa, co
nforme enfatizado pela própria operadora agravante, o juízo primevo foi claro ao afirmar que o tratamento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada e, apenas na hipótese de o tratamento não ser nesta disponibilizado, custeá-lo fora da rede credenciada.5 – Desse modo, reconhecido o dever de cobertura do tratamento e, na eventualidade de não haver a possibilidade de a terapia ser realizada na rede credenciada, é de rigor que a operadora de plano de saúde assegure a continuidade de tratamento na rede externa.6 –
Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo na integra a decisão agravada. (TJPA. Proc. nº 0806224-51.2023.8.14.0000. Rel. Desa. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES.
Sessão Ordinária realizada em 18 de julho de 2023 - Plenário Virtual).

Dessa forma, inexistindo alteração no quadro fático-probatório ou nova fundamentação que justifique a reforma do julgado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, não havendo fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025